Tribunal: TJMT
Processo: 1020295-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020295-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (EMBARGANTE), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (EMBARGANTE), LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS - CPF: 025.805.658-41 (EMBARGANTE), VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN - CPF: 623.449.519-20 (EMBARGANTE), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL
— QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

A questão acerca da
não demonstração da imprescindibilidade da produção da prova documental para o deslinde do feito, bem como que
competia aos próprios embargantes providenciá-la, visto que não depende de requisição judicial,
foi
examinada com clareza e objetividade
. Logo,
não há omissão e contradição no acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Sebastião Douglas Sorge Xavier
,
Quatro Marcos Ltda.
,
Luis Olavo Sabino dos Santos
,
Vanderlei Roberto Stropp Martin
e
Rosana Sorge Xavier
contra o acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 144101167).

Asseguram que, o acórdão incorreu em omissão, porquanto não se pronunciou acerca da “
existência do termo de compromisso que ensejou o início do processo administrativo fiscal
” e se este seria de “
interesse público ou privado
”, bem como a “
respeito de quem o produziu, para qual finalidade e quem o detém, visto não ter sido juntado aos autos, malgrado requerida a prova desde a primeira manifestação da defesa dos Réus nos autos
”.

Asseveram que, o acórdão embargado não se pronunciou “
se a defesa dos Réus em algum momento desde a instauração da presente ação de Improbidade foi instada a declinar a finalidade da juntada do Termo de Cooperação pelo Juízo
”, assim como “
se a defesa dos Réus foi instada pelo Juízo no sentido de demonstrar a imprescindibilidade da juntada do Termo de Compromisso
”. Além disso, questionam se não seria “
contraditório indeferir a produção de prova – Termo de Compromisso - que, segundo o próprio acórdão não se declinou sua finalidade e/ou imprescindibilidade, mormente à luz da ampla defesa, devido processo legal e paridade de armas
”.

Requerem o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 145851678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
— INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL — IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA — ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OBSERVÂNCIA.

A aferição quanto à necessidade da produção de determinada prova compete ao magistrado que irá julgar o processo, que em decisão fundamentada, poderá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se constata cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova documental, porquanto não restou demonstrada a sua imprescindibilidade para o deslinde do feito, bem como
competia aos próprios agravantes providenciá-la, visto que não depende de requisição judicial
.

Recurso não provido.
(Id.
135800160
).

Começo por pontuar que está explicitado no acórdão embargado que,
o indeferimento da produção de prova documental, não importou em cerceamento de defesa,
porquanto não restou demonstrada a sua imprescindibilidade para o deslinde do feito,
visto que os embargantes nem sequer declinaram qual informação relevante nela estaria contida
para o deslinde do feito:

[...] O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, bem como indeferir, “
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
” (parágrafo único).

Portanto, a aferição quanto à necessidade da produção de determinada prova compete àquele que irá julgar o processo, tanto que o Superior Tribunal de Justiça é enfático ao afirmar que, “
o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015
”.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no AREsp
1504747
/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, julgamento em 18 de maio de 2021).

Daí decorrente, o indeferimento da produção de prova documental requerida pelos agravantes, por si só, não importa em cerceamento de defesa, salvo se demonstrada a sua imprescindibilidade para o deslinde do feito.

Na inicial da denominada
ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
, protocolada em 9 de agosto de 2001, está:

[...] Através de ação conjunta entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, materializada nos autos do procedimento administrativo investigatório no 72/01 (segue em anexo) foi verificado que os requeridos cometeram, através de ardis falaciosos e anti-éticos, atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e que, em relação aos agentes públicos da Secretaria de Fazenda/SEFAZ-MT, também importaram em enriquecimento ilícito, culminando na lavratura de auto de infração e imposição de multa n° 59493 [...], no valor de R$ 47.763.837,40 (quarenta e sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e sete reais, e quarenta centavos).

Assinala-se que, a partir de denúncia de envolvimento de diversos servidores da SEFAZ-MT (Programa Profrigo), na prática de evasão fiscal perpetrados por meio de diversas pessoas jurídicas estabelecidas nesta unidade da federação, todas componentes do "Grupo Quatro Marcos”, foi instaurado o procedimento investigatório acima aludido.

[...]

Esse indigitado Grupo Quatro Marcos seria um conglomerado de pessoas jurídicas conhecidas nos meios investigativos como "empresas de prateleira", criadas tão somente para perpetrar ilícitos contra o sistema tributário, a administração pública ou a economia popular.

Em circunstancioso relatório anexado às fls. 57/70-PJ, as FTE's Wilce Das Graças Araújo, Myrian D Pompeu de Barros e Cinthia B Borges Tiago nos relatam que são 13 (treze) as empresas que formavam o Grupo Quatro Marcos, a saber: Frigorifico Quatro Marcos (firma ‘`quente"), Flamingo Alimentos Ltda. (firma "fantasma"), Amazonas Comércio Ind Imp. e Exp. Ltda. (firma "fantasma"), Guaray Co. Ind Exp. Importação Ltda. (firma "fantasma"), River Indústria e Comércio de Carnes Ltda. (firma "fantasma"), Frigorifico Colíder Ltda. (firma "quente"), Frigolíder Ind e Com. de Alimentos Ltda. (firma "fantasma"), Ind Frigorifica Norte Condense Ltda. (firma "fantasma"), Vila Rica Alimentos Ltda. (firma "quente"), Frigorifico Vila Rica Ltda. (firma "fantasma"), Alta Floresta Ind Frigorifica Ltda. (firma "quente"), Frialto Ind Com. Alimentos Ltda. (firma "fantasma") e Phoenix Adm. e Participações Ltda.

[...]

Prova dessa associação voltada para fins ilícitos, verdadeiramente criminosos, a título de exemplo, temos a relação de pagamentos de energia elétrica a serem feitos, todos em conjunto, dos frigoríficos Amazonas, Flamingo, Marselha e Frigolíder (vide fls. 133-PJ). Também a ata de reunião de 06/10/1997 do grupo (fls. 116/119-PJ), onde o Sr. Sebastião Douglas Sorge Xavier inaugura as assinaturas como Diretor Geral.

O objetivo desse grupo de empresas, no qual se destaca a Frigorifico Quatro Marcos Ltda., era lograr altos índices de sonegação fiscal, acobertadas por regime especial para pagamento de ICMS, concedido de forma irregular, fomentando concomitantemente a atuação ímproba dos agentes encarregados da fiscalização, no trabalho de acompanhamento das operações da empresa.

Conforme esmiuçado didaticamente pelas experts compromissadas às fls. 59/60-PJ, o "esquema" de empresas fantasmas do Grupo Quatro Marcos funciona da seguinte forma: no local onde está a Unidade Frigorífica, existe uma firma 'quente', regularmente constituída em nome de uma das pessoas do Grupo, normalmente Sr Douglas, ou o Sr. Luis Olavo Sabino dos Santos, pessoa de sua inteira confiança.

Essas empresas paralelas (empresas de fachada, firmas fantasmas ou testas de ferro, como são chamadas) são constituídas em nomes de pessoas que se prestam ao papel de `laranjas'; muitas vezes, empregados de uma das firmas do Grupo que, de uma hora para outra, passam à condição de donos de Frigoríficos.

Com esse esquema em funcionamento, toda a carne objeto do abate (ou quase toda), é comercializada em nome da firma fantasma. O Frigorífico ‘quente’ praticamente só realiza operações que não são tributadas pelo imposto.

A empresa fantasma, por sua vez, realiza as operações tributadas, mas praticando altíssimos índices de sonegação – aliás é para isso que é criada.

Quando a fiscalização descobre o "rombo", as empresas fantasmas "desaparecem", bem como, a sua documentação. No seu lugar, imediatamente, é constituída outra empresa fantasma e assim, sucessivamente, sem que o Estado nunca possa se ressarcir do montante do imposto sonegado.

Como os "laranjas" são pessoas humildes que não possuem bens em seu nome, qualquer medida, administrativa ou judicial contra estes infelizes "sócios no papel", no sentido de cobrar o tributo sonegado, é frustrada.

[...]

Voltando à seara cível, logramos identificar neste procedimento administrativo investigatório os atos realizados pelos requeridos, os quais permitiram a evasão de tributos, através de operações ilegais, narradas no relatório técnico conclusivo de fls. 05/14-PJ, levado a cabo pelo auditor-perito do Estado, Ct. Francisco Carlos Fernandes Silva (CRC-MT n.° 3744).

[...]

Para que a sonegação do tributo ICMS fosse levada a cabo com sucesso, era fundamental a participação de servidores da SEFAZ-MT. [...]. (Id.
108719479 – fls. 13/21).

A prova requerida pelos agravantes é a seguinte:

[...] Nessa oportunidade, requer que o Ministério Público Estadual seja intimado para juntar o Termo de Compromisso firmado com o Ministério Federal e com os Fiscais de Tributos Estaduais responsáveis pela ação fiscal, que resultou na presente ação. [...]. (Id.
108719486 – fls. 310/311
).

No caso, as condutas imputadas aos agravantes decorrem de sonegação fiscal, de modo que o documento
solicitado não se mostra essencial para o julgamento da lide, pois o fundamento para a condenação se pauta em prejuízo ao erário
em alguns milhões de reais
por
renovação indevida de regime especial de recolhimento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Além disso,
não foi demonstrada a necessidade da produção da prova documental solicitada, já que os agravantes nem sequer declinaram qual informação relevante nela estaria contida
para o deslinde do feito.

De qualquer forma, compete aos próprios agravantes providenciá-la, visto que não depende de requisição judicial, além do que, ao réu, incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Código de Processo Civil, artigo 373, II).

Dessa forma, a decisão agravada está em fina sintonia com o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a mais não poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.
[...]. (Id.
144101167 – fls. 6/13
).

As
condutas imputadas aos embargantes decorrem de sonegação fiscal, “
materializada nos autos do procedimento investigatório no 72/01
”, que por meio de ação conjunta entre o Ministério Público Federal e o Ministério Publico do Estado, verificou-se que “
os requeridos cometeram, através de ardis falaciosos e anti-éticos, atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e que, em relação aos agentes públicos da Secretaria de Fazenda/SEFAZ-MT, também importaram em enriquecimento ilícito, culminando na lavratura de auto de infração e imposição de multa n° 59493
[...],
no valor de R$ 47.763.837,40 (quarenta e sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e sete reais, e quarenta centavos)
”, consoante explícito no acórdão embargado, bem como posto na inicial do Ministério Publico do Estado de Mato Grosso (Primeira Instância, Id.
61655113 – fls. 7/8)
e nos documentos que a instruem (Primeira Instância, Id.
61655113 – fls. 66/201 e Id. 61655111 – fls. 1/143).

Logo, o tal termo de compromisso
acaso de fato exista, não é essencial para o julgamento da lide, pois o fundamento para a condenação se pauta em prejuízo ao erário
em alguns milhões de reais
por
renovação indevida de regime especial de recolhimento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

De toda sorte, existente ou não o tal termo de compromisso,
o acórdão é claro, aliás, claríssimo, ao consignar que
competia aos próprios embargantes providenciá-lo, uma vez que não depende de requisição judicial
.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023